Tribunal: TJDFT
Processo: 0732709-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Processo : 0732709-41.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 205953458 dos autos originários n. 0702694-29.2024.8.07.0020) proferida em execução de título extrajudicial, que determinou a expedição de alvará de levantamento do valor penhorado, porquanto ausente a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. O EXECUTADO-AGRAVANTE alega que deve ser suspenso o levantamento do valor penhorado, até o julgamento final dos embargos à execução. Diz que essa medida “não prejudica nem beneficia qualquer das partes, mas mantém a eficácia do processo”. Sustenta que a expedição do alvará de levantamento, desde logo, poderá ocasionar dano grave e de difícil reparação. Cita precedentes em reforço argumentativo. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Inicialmente, não cabe confundir a presente hipótese com a solução dada em precedentes desta Corte que, em cumprimento provisório de sentença, diante da penhora de valor significativo, pelo poder geral de cautela do magistrado, indefere o levantamento de valores depositados ou penhorados, até que ocorra o julgamento, nas instâncias superiores, de recurso contra o título judicial, ainda que não dotado de efeito suspensivo, para evitar dano de difícil reparação ao devedor. Aqui a situação é diferente, pois se trata de execução de título extrajudicial, que tem regramento próprio. Nesse passo, sem olvidar que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC), não concedido efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, § 1o, do CPC), a ordem natural é o prosseguimento do feito executivo, em respeito à celeridade processual e à efetividade do crédito. A propósito, cumpre lembrar que as hipóteses de suspensão da execução estão elencadas no art. 921 do CPC: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916. Portanto, ausente efeito suspensivo aos embargos do devedor ou qualquer outra causa suspensiva inserida no art. 921 do CPC, a priori, a execução não pode ser suspensa, devendo prosseguir regularmente, inclusive para a realização das medidas executivas cabíveis. Nesse sentido, ilustra o precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O SOBRESTAMENTO. HIPÓTESES DE SUSPENSÃO PREVISTAS NO ART. 921 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENUNCIADO No 317 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROSSEGUIMENTO DO CURSO DO PROCESSO DE ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de prosseguimento do curso do processo de execução. 2. De acordo com a regra prevista no art. 995 do CPC a eventual interposição de recurso não impede a eficácia da decisão, salvo se houver disposição normativa ou decisão judicial em sentido diverso. 2.1. No caso de interposição de recurso especial o eventual requerimento de efeito suspensivo deve ser dirigido ao respectivo relator, nos moldes do art. 1029, § 5o, do CPC. 2.2. Na hipótese, é necessário ressaltar que não há notícia a respeito de eventual requerimento ou concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelos recorridos. 3. As hipóteses de suspensão do curso de processo de execução encontram-se previstas no art. 921 do CPC, sendo certo que o caso em análise não se ajusta a nenhuma das hipóteses descritas nos incisos do dispositivo legal aludido. 4. O entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do prosseguimento da execução nos casos em que já foi proferida a sentença nos respectivos embargos está consolidado no enunciado no 317 de sua Súmula. 5. Diante da ausência de justificativa fundada em norma legal ou decisão judicial que referende o sobrestamento do processo de execução, merece ser acolhida a pretensão recursal para que seja prestigiado o requerimento de prosseguimento formulado pela sociedade empresária agravante. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1811090, 07462091420238070000, Rel. Des. ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, julgado em 31/1/2024, DJe de 21/2/2024. Grifado) No caso, a execução foi aparelhada com o distrato de contrato de parceria rural mista firmado entre as partes e assinado por duas testemunhas, por meio do qual o agravante teria se obrigado ao pagamento de quantia certa (R$ 220.632,06), em 8 (oito) parcelas (id. 186199037 na origem). O executado, aqui agravante, opôs os Embargos à Execução n. 0706849-75.2024.8.07.0020, alegando, entre outras questões, a iliquidez do título extrajudicial e excesso de execução. Contudo, os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo e, no momento, sequer foram sentenciados. Nesse cenário, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, não há periculum in mora. Seja porque é ínfimo o valor penhorado (R$ 4.380,97), frente ao valor em execução. Seja porque sequer foi alegada a impossibilidade de ressarcimento dos danos pelo exequente-agravado, caso sejam julgados procedentes os embargos à execução. Seja porque eventuais prejuízos que o exequente venha a causar ao executado serão ressarcidos nos próprios autos da execução (art. 776 do CPC). Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator